Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714041-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELIO PEREIRA ALVES DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido LIMINAR, impetrado por HÉLIO PEREIRA ALVES DO NASCIMENTO, em face do Sr. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no fornecimento de medicamento não relacionado na lista para distribuição do Sistema Único de Saúde - SUS. Relata que é portador de CÂNCER DE PRÓSTATA COM METÁSTASE ÓSSEA, CID no C 61, estágio IV, devendo tomar diariamente o medicamento ENZALUTAMIDA, conforme laudo e atestados médicos que junta em anexo. Diz que uma caixa deste fármaco custa em média R$ 14.000,00, o que está fora de suas condições financeiras, estando atualmente com piora clínica rápida e progressiva, com risco iminente de morte, especialmente por ocasião do não uso do medicamento e ser pessoa com mais de 80 (oitenta) anos. Formaliza, assim, o pedido urgente de tal medicamento, diante do receio da inércia do Poder Público, recorrendo ao Poder Judiciário de forma antecipada, defendendo a desnecessidade de esgotamento das vias administrativas, segundo o princípio da inafastabilidade do controle judicial Tece considerações acerca dos direitos fundamentais à vida e à saúde (artigos 5o, 196 e 227 da Constituição Federal), destacando que o direito à vida compreende não só o direito de continuar vivo, mas de ter uma vida digna. Requer, ao final, os benefícios da gratuidade judiciária e a concessão da medida liminar pleiteada, para suspender os futuros efeitos de atos administrativos de impugnação, nos termos do Art. 1o c/c 7o, da Lei 12.016/09, determinando ao Impetrado que proceda ao fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA de 40mg para tratamento mínimo de seis meses. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido LIMINAR, impetrado por HÉLIO PEREIRA ALVES DO NASCIMENTO, em face do Sr. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no fornecimento de medicamento não relacionado na lista para distribuição do Sistema Único de Saúde. Requer, ao final, os benefícios da gratuidade judiciária e a concessão da medida liminar pleiteada, para suspender os futuros efeitos de atos administrativos de impugnação, nos termos do Art. 1o c/c 7o, da Lei 12.016/09, determinando ao Impetrado que proceda ao fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA de 40mg para tratamento mínimo de seis meses. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente Mandado de Segurança Preventivo. Quanto ao cabimento do Mandado de Segurança Preventivo, embora ainda não tenha ocorrido a violação do direito, é cabível nas hipóteses em que se vislumbra o direito líquido e certo do impetrante, que não pode correr risco de ofensa a esse direito, devendo, por isso, ser declarado pelo Poder Judiciário. O Laudo médico juntado sob (ID 45734277) relata que, DIANTE DO QUADRO APRESENTADO PELO AUTOR É NECESSÁRIO O USO DE ENZALUTAMIDA, 4 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA (TOTAL DE 160MG) CONTINUAMENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 6 MESES... O NÃO USO DA MEDICAÇÃO PODE ACARRETAR PIORA DA DOENÇA ENSEJANDO EM DORES FORTES E RISCO DE ÓBITO. Flagrante, a meu sentir, a necessidade premente do medicamento indicado para tratamento do ora impetrante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Assim, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos, garantindo, dessa forma, o atendimento ao mandamento constitucional. O dever constitucional de resguardar o direito subjetivo inalienável deságua na implementação de políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário a medidas de proteção e recuperação da saúde dos cidadãos (art. 204, inciso II, da Constituição Federal), incluindo-se, nesse aspecto, o custeio de medicamentos de alto custo, que, como consignado no art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ocorre mediante assistência farmacêutica fornecida pelo SUS - Sistema Único de Saúde, in verbis: Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Visando à consolidação das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quanto preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo). Quanto ao primeiro requisito, verifico que o relatório acostado aos autos pelo médico responsável em acompanhar o tratamento do paciente, ora impetrante, é categórico quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS. Com efeito, o Relatório Médico juntado no ID 45734277 elaborado pelo Dr. Bruno Carvalho Oliveira, CRM-DF 15470, informa que o paciente é portador de câncer de próstata resistente a castração, já tendo sido submetido a ORQUIECTOMIA, ABIRATERONA, QUIMIOTERAPIA E MESMO ASSIM A DOENÇA VEM AVANÇANDO E PROGREDINDO COM USO DE QUIMIOTERAPIA. Dessa forma, o paciente necessita iniciar o tratamento com a medicação indicada, pois a doença está avançando, o que implica e justifica o uso de medicação mais eficaz com um bom perfil de segurança, a critério médico. Relativamente ao segundo requisito, vê-se que o impetrante fez declaração de hipossuficiência (ID 45734262), corroborada com o extrato de pagamento do benefício do INSS, acostado no ID 45734264, que demonstram de forma inequívoca que não tem condições de adquirir o medicamento considerado de alto custo. Por fim, quanto ao registro na ANVISA, não resta dúvidas de que o medicamento ENZALUTAMIDA é devidamente registrado na ANVISA sob o n. 1771700060013. Diante dessas constatações, vê-se que o impetrante atende aos requisitos cumulativos definidos no Tema Repetitivo 160 (REsp 1.657.156-RJ), razão pela qual entendo presente a probabilidade do direito. Ademais, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida paralisaria o tratamento do paciente e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao requerente, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, concedo ao impetrante os benefícios da justiça gratuita e, sendo demonstrado documentalmente a patologia e a necessidade do medicamento para a preservação da vida do impetrante, DEFIRO a liminar pretendida, para determinar ao impetrado que forneça o medicamento ENZALUTAMIDA de 40mg, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da liminar deferida, fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.00000 (cem mil reais). Notifique-se a autoridade apontada supostamente como coatora, para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 21 de abril de 2023 14:38:56. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA